Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600357-73.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600357-73.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600357-
73.2024.6.16.0150 (DRAP 0600356-88.2024.6.16.0150) que indeferiu a impugnação apresentada por
Francieli Moura Nigra em face do requerimento de registro de candidatura de Geraldo Gomes, ante
a inépcia da petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, na forma dos artigos 330,
I, e 485, I, todos do Código de Processo Civil; Condenou a impugnante Francisleidi de Fátima
Moura Nigra ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.000,00, em favor da
parte contrária, conforme artigos 80, V e VI, e 81, caput e § 2º, todos do CPC; Deferiu o pedido de
registro de candidatura de Geraldo Gomes para concorrer ao cargo de vice-prefeito nas Eleições
Municipais de 2024 no Município de Munhoz de Melo/PR, sob o número 55, com a seguinte opção
de nome: Gera. (Impugnação por Francisleidi De Fatima Moura Nigra, candidata à vereadora pelo
Podemos - Pode em Munhoz de Melo, que pugnou em síntese, que o impugnado realizou
propaganda eleitoral antecipada, através de publicações em redes sociais; o ex-prefeito utiliza o
contexto de obras públicas para promover sua candidatura ao cargo de vice-prefeito; foi
constatado que Manoel Gomes, irmão de Geraldo Gomes, estava em posse de grandes quantias em
dinheiro, convidando a população para apostas).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCISLEIDI DE FATIMA MOURA NIGRA (RECORRENTE)
FRANCISLEIDI DE FATIMA MOURA NIGRA (ADVOGADO)
GERALDO GOMES (RECORRIDO)
CLAUDIA TREVIZAN (ADVOGADO)
LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI (ADVOGADO)
FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI (ADVOGADO)
ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA (ADVOGADO)
ADRIELLY COSTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041931
19/09/2024
16:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.231

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600357-73.2024.6.16.0150 –
MUNHOZ DE MELLO – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: FRANCISLEIDI DE FATIMA MOURA NIGRA
ADVOGADO: FRANCISLEIDI DE FATIMA MOURA NIGRA - OAB/PR0071473
RECORRIDO: GERALDO GOMES
ADVOGADO: CLAUDIA TREVIZAN - OAB/PR104951
ADVOGADO: LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - OAB/PR111337
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - OAB/PR48769
ADVOGADO: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - OAB/PR65329
ADVOGADO: ADRIELLY COSTA - OAB/PR53957
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AIRC. INÉPCIA
DA INICIAL. CONHECIMENTO E
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso eleitoral interposto por
FRANCISLEIDI DE FÁTIMA MOURA
NIGRA, candidata ao cargo de vereador,
contra sentença do Juízo da 150ª Zona
Eleitoral, que indeferiu a impugnação ao
registro de candidatura de GERALDO
GOMES ao cargo de vice-prefeito e aplicou
multa de R$ 1.000,00 à Recorrente por
litigância de má-fé, em razão da inépcia da
petição inicial. 1.2. A recorrente alegou que
a sentença não considerou provas
apresentadas sobre propaganda eleitoral
antecipada e que a multa por litigância de
má-fé foi indevidamente aplicada.

Num. 44041931 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916201372800000042994546
Número do documento: 24091916201372800000042994546
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:18:34

G
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se a sentença foi acertada ao
indeferir a impugnação por inépcia da
inicial. 2.2. Examinar a adequação da multa
por litigância de má-fé imposta à
Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A impugnação ao registro de
candidatura, conforme os requisitos legais,
deve se ater à verificação de inelegibilidade
ou ausência das condições de elegibilidade.
No caso, a Recorrente fundamentou a ação
em propaganda eleitoral antecipada,
matéria estranha à Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura (AIRC). 3.2.
Quanto à litigância de má-fé, o CPC, art. 80,
exige a comprovação de má-fé para
aplicação de multa. A mera utilização de via
inadequada para questionar atos eleitorais
não caracteriza, por si só, má-fé. A
jurisprudência eleitoral também exige dolo
ou intenção maliciosa para a aplicação da
penalidade, o que não ficou demonstrado
no presente caso. 3.3. Com base em
jurisprudência do TRE-MA e do TRE-PA, a
simples inadequação da via eleita, sem
demonstração de intenção dolosa, não
justifica a condenação por litigância de má-
fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e parcialmente
provido, afastando a multa por litigância de
má-fé. Mantida, no mais, a sentença de
indeferimento da AIRC por inépcia da inicial
e deferimento do registro de candidatura de
GERALDO GOMES. 4.2. Tese de
julgamento: "A utilização inadequada da via
processual, sem dolo ou intenção maliciosa
comprovada, não configura litigância de má-
fé para aplicação de multa."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 330 e art. 80.

DECISÃO
Num. 44041931 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916201372800000042994546
Número do documento: 24091916201372800000042994546
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:18:34

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por FRANCISLEIDI DE FÁTIMA
MOURA NIGRA, candidata ao cargo de vereador pelo Podemos – PODE, contra
sentença do Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR que, ante à inépcia da petição
inicial, indeferiu a impugnação ao requerimento de registro de candidatura de GERALDO
GOMES ao cargo de vice-prefeito nas Eleições Municipais de 2024, deferindo portanto o
registro de candidato e, ao mesmo tempo, impondo a sanção de R$ 1.000,00 (mil reais) à
Recorrente em razão da prática de litigância de má-fé, em razão da natureza temerária da
impugnação (id. 43976098).

O recurso eleitoral versa sobre: a) a decisão atacada não considerar os
fundamentos apresentados quanto às práticas irregulares pelo Recorrido ao julgar inepta
a inicial; b) ser incabível a aplicação da multa ante o princípio da ampla defesa e ao
direito de ação preconizado pela Constituição Federal; c) o Juízo de retratação da decisão
objurgada, em razão das provas apresentadas, notadamente capturas de tela e
documentos de redes sociais, demonstrando a prática de propaganda eleitoral antecipada
pelo recorrido que, valeu-se da posição de ex-prefeito para promover sua candidatura fora
do período permitido; d) o mero ingresso de uma demanda não configurar por si só
litigância de má-fé, a qual somente poderia ser apurada, quando se tratar de advogado,
pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria; f) requerer seja acionada a Ordem dos
Advogados do Brasil – Seção Paraná para apurar os fatos.

Ao final, requerem o conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso para
reforma da r. sentença de primeiro grau.

As contrarrazões apresentadas defendem o acerto na r. sentença ao
reconhecer que a causa de pedir da Recorrente é estranha à via eleita, não tendo sido
comprovada qualquer causa de inelegibilidade em desfavor de Marcondes Araujo da
Costa (candidato a prefeito) ou de Geraldo Gomes (candidato a vice-prefeito). Pugna pela
majoração da multa por litigância de má-fé e pelo improvimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a r. sentença recorrida

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento do recurso eleitoral e seu desprovimento, mantendo-se a multa imposta por
litigância de má-fé (id. 43985301).

É o relatório.

Num. 44041931 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916201372800000042994546
Número do documento: 24091916201372800000042994546
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:18:34

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por FRANCISLEIDI DE FÁTIMA
MOURA NIGRA, candidata ao cargo de vereador pelo Podemos – PODE, contra
sentença do Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR que, ante à inépcia da petição
inicial, indeferiu a impugnação ao requerimento de registro de candidatura de GERALDO
GOMES ao cargo de vice-prefeito do município de Munhoz de Melo/PR nas Eleições
Municipais de 2024, deferindo portanto o registro de candidato e, ao mesmo tempo,
impondo a sanção de R$ 1.000,00 (mil reais) à Recorrente em razão da prática de
litigância de má-fé, em razão da natureza temerária da impugnação (id. 43976098).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada no mural eletrônico nº 113407/2024 em
02/09/2024, às 16h56min (id. 43976120) e o recurso eleitoral foi protocolado em
03/09/2024 (id. 4397622), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 8º,
da Lei Complementar nº 64/90, e reafirmado pelo art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-
TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.ii. No mérito, cinge-se ao (i) pedido de processamento do feito para
indeferir o registro de candidatura do Recorrido com base na alegação de propaganda
antecipada; (ii) ao afastamento da multa por litigância de má-fé.

De início, a sentença indeferiu a impugnação ao registro de candidatura do
Recorrido, por inépcia da inicial, por entender que, ao invés da Recorrente impugnar o
registro de candidatura pela ausência das condições de elegibilidade ou de inelegibilidade
do Recorrido, fundamentou sua pretensão em propaganda antecipada, matéria estranha à
AIRC.

Segundo alega a Recorrente, foram apresentados fundamentos e evidências
claras que indicam violação da legislação eleitoral pelo candidato, o que não foi
considerado e apreciado de forma detalhada pelo Juízo a quo.

Sem razão a Recorrente.

Cabe à Justiça Eleitoral, nos processos de registro de candidatura, subsumir
os fatos às causas de inelegibilidade, limitando–se o julgador a verificar se os fatos
trazidos à sua apreciação coincidem com as hipóteses de incidência estabelecidas na
Constituição e na Lei das Inelegibilidades.

Da exordial se extrai que os fatos e fundamentos apresentados não se
referem às eventuais ausências de pressupostos necessários para se efetivar o registro
do candidato, inexistindo qualquer elemento que afaste a elegibilidade do Recorrido.

Quando a Recorrente relata fatos que, muito embora sugiram irregularidades
Num. 44041931 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916201372800000042994546
Número do documento: 24091916201372800000042994546
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:18:34

praticadas pelo Recorrido, tais como publicações em rede social fora do período
permitido, configurando propaganda eleitoral antecipada, utiliza de via inadequada para
insurgir-se.

Como antes relatado, Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura deve
se ater a fatos que indiquem possível inelegibilidade do Recorrido, o que de fato não
ocorre na exordial.

O art. 330 do Código de Processo Civil assim dispõe sobre essa matéria:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em
que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

[...] (Grifei)

Quanto à via eleita, seguem arestos do C. TSE:

Eleições 2022. Requerimento de registro de candidatura (RRC). [...]
Impugnação. Abuso de poder. Eventos festivos anteriores ao
registro. Artistas. Manifestações espontâneas e favoráveis.
Dispêndio de recursos públicos. Sindicância. Inadequação da via
eleita. Art. 14, § 9º, da constituição federal. Súmula n. 13/TSE. Art.
1º, I, e , 1 e 6, da LC n. 64/90. Inexistência de títulos judiciais
condenatórios. Não incidência. Improcedência da impugnação.
Notícia de inelegibilidade. Intempestividade. Não conhecimento.
Requisitos formais do registro de candidatura observados.
Num. 44041931 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916201372800000042994546
Número do documento: 24091916201372800000042994546
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:18:34

Documentação completa. Condições de elegibilidade.
Preenchimento integral. Causa de inelegibilidade.
Ausência. Registro de candidatura deferido [...] 3. O processo
de registro de candidatura não é seara vocacionada à
sindicância de eventuais práticas de abuso de poder, que
devem ser apuradas nas ações eleitorais próprias. 4. O
enunciado n. 13 da Súmula do TSE estabelece que "não é
auto–aplicável o § 9º do art. 14 da Constituição, com a redação da
Emenda de Revisão n. 4/94" . Logo, a inadequação da vida
pregressa de candidato, para fins de aferição da sua capacidade
eleitoral passiva – que constitui direito fundamental –, não dispensa
prévia e expressa definição da hipótese em lei complementar,
notadamente a título de causa de inelegibilidade.[...] 7. A
impugnação genérica não constitui, à luz do texto constitucional,
óbice legal à registrabilidade da candidatura, denotando,
especialmente em face de entendimento há muito sumulado por
este Tribunal, o caráter temerário da iniciativa. 8. A notícia
de inelegibilidade apresentada após o prazo legal do edital de que
trata o art. 34 da Res.–TSE n. 23.609/2019 é incognoscível. De
todo modo, no caso concreto, a impugnação ofertada engloba os
argumentos deduzidos na notícia de inelegibilidade, os quais,
analisados, foram rechaçados. 9. Observadas as formalidades da
Res.–TSE n. 23.609/2019, reputando–se ausente causa
de inelegibilidade e preenchidas as condições de elegibilidade,
deve o pedido de registro ser acatado.10. Impugnação julgada
improcedente. Notícia de inelegibilidade não conhecida.
Requerimento de registro de candidatura deferido.

(Ac. de 8.9.2022 no RCand nº 06006912, rel. Min. Carlos Horbach.)
(Grifei)

“[...] Registro de candidato. Impugnação. Art. 3º, LC nº 64/90.
Inelegibilidade. Abuso de poder. Via própria. [...] Não é próprio
apurar-se a ocorrência de abuso em impugnação de registro de
candidatura, uma vez que a Lei Complementar nº 64/90 prevê, em
seu art. 22, a ação de investigação judicial para esse fim, a qual,
não estando sujeita a prazo decadencial, pode ser ajuizada até a
data da diplomação do candidato”.

(Ac. de 3.9.2002 no RO nº 593, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“[...] Eleição 2004 [...] em sede de registro de candidatura, não se
Num. 44041931 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916201372800000042994546
Número do documento: 24091916201372800000042994546
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:18:34

apura abuso nem se declara inelegibilidade. [...]”.

(Ac. de 12.8.2004 no REspe nº 21709, rel. Min. Francisco Peçanha
Martins.)

Dessa forma, embora correto o reconhecimento da inépcia da petição inicial,
tal fato não poderia ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, como será
analisado adiante.

Em segundo plano, a Recorrente alega que apresentou provas através de
capturas de telas e de documentos oriundos de redes sociais que demonstram que o
Recorrido se valeu de sua posição como ex-prefeito para promover sua candidatura fora
do período permitido, configurando propaganda eleitoral antecipada, prática essa vedada
pela legislação eleitoral, por comprometer a paridade de armas entre os candidatos,
conforme jurisprudência do Tribunal Superior.

Como já foi explanado, a matéria aventada não foi apresentada na via
adequada. Sem adentrar-se aos fatos apontados como irregulares, de início já se afasta a
apreciação dessa matéria, estranha à Ação de Impugnação de Registro de Candidatura.

Por fim, na r. sentença objurgada, a MM. Juíza condenou à Recorrente ao
pagamento da multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por litigância de má-fé, por proceder de
modo temerário com o ajuizamento de uma impugnação genérica e sem qualquer
fundamentação concreta.

Dessa condenação, insurge-se a Recorrente, alegando ter agido no exercício
regular de seu direito de ação, buscando a proteção da legalidade e da moralidade do
processo eleitoral.

Assevera que o mero ingresso de uma demanda não configura, por si só,
litigância de má-fé, mencionando que, por ser advogada, a ela não poderia ser aplicada a
multa por litigância de má-fé face o contido no art. 77, § 6º, do Código de Processo Civil,
devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de
classe ou corregedoria.

De início, é importante frisar que a Recorrente figura como parte nestes
autos, muito embora esteja também atuando como patrona da causa. Nessa senda, a
aplicação da multa, de início, seria escorreita, vez que foi aplicada àquela que teria
ajuizado uma ação de forma temerária e genérica, a outrem, causando tumulto
processual.

Entretanto, assiste razão à Recorrente quanto à inaplicabilidade da multa nos
presentes autos.

O art. 80, II, do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:
Num. 44041931 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916201372800000042994546
Número do documento: 24091916201372800000042994546
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:18:34

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

II - alterar a verdade dos fatos;

[...]

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo juízo a quo, entendo que
o fato de se utilizar da via inadequada para questionar atos do Recorrido, mesmo que de
forma genérica, não dá a garantia de que essa ação, por exemplo, tenha sido proposta
com má-fé ou se valendo de inverdades.

Inexiste prova inequívoca da alegada litigância de má–fé, eis que ausente
demonstração de que a Recorrente tenha deduzido pretensão contra texto de lei ou fato
incontroverso; alterado a verdade dos fatos; usado do processo para obter fim ilegal;
oposto resistência injustificada ao seu andamento; procedido de modo temerário; ou
provocado incidente infundado ou interposto recurso manifestamente protelatório.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina que Só a comprovada
litigância de má-fé autoriza a condenação do temerário nas perdas e danos. A simples
sucumbência da pretensão da parte não a torna litigante de má-fé. Para os fins do art. 80
do CPC/2015, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta maliciosa e
desleal (Código de Processo Civil Anotado. Forense, 2020, p. 107).

Nesse sentido, cite-se os seguintes arestos de outros regionais:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE FELICITAÇÕES. DIA DAS
MÃES. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A caracterização da propaganda eleitoral antecipada exige-
se, antes mesmo da investigação sobre a existência de pedido
explícito de votos, uso de meio proscrito ou ofensa à igualdade
de oportunidades, constatação de que o ato/fato tenha
conteúdo eleitoral.

2. A felicitação pelo transcurso do Dia das Mães, levada a
Num. 44041931 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916201372800000042994546
Número do documento: 24091916201372800000042994546
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:18:34

efeito por pré-candidato, sem referência a pré-candidatura,
partido político, eleições, atos parlamentares e etc., constitui
indiferente eleitoral.

3. A condenação do Representante em multa por litigância de
má-fé, por outro lado, se mostra desarrazoada, uma vez que
não restou comprovado o dolo ou intenção de causar
prejuízo ao regular trâmite processual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE – MA - RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTACAO
nº060005509, Acórdão, Des. Jose Valterson De Lima,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/08/2024.)
(Grifei)

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. AIME.
ELEIÇÕES 2022. PRELIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO.
ARTIGO 30-A DA LEI N. 9.504/97. ALEGAÇÃO DE GASTOS
OMITIDOS. INVIABILIDADE. OBJETO. DESCABIMENTO.
ARTIGO 14, § 10, DA CF. SUPOSTA OMISSÃO DE GASTO.
ABUSO DE PODE ECONÔMICO. BASE. OMISSÃO DE
GASTOS. MULTAS. ASTREINTES. GASTOS ELEITORAIS.
NÃO CONTABILIZAÇÃO. NÃO CONFORMAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA.
ATO ILÍCITO. RECURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO. PONTOS DE
VISTAS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS. NÃO
CONFORMAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARGUMENTAÇÃO
FRÁGIL. ABUSO DE DIREITO. ATRIBUTOS
INCONFUNDÍVEIS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO.

[...]

6 - A caracterização de uma tese como frágil não possui
correspondência direta com o agir de má-fé. Para que o
abuso de direito seja conformado e, em consequência,
punido, deve haver prova consistente da prática temerária.

7 - Ação de impugnação de mandato eletivo improcedente.
Aplicação de litigância de má-fé indeferida.

(TRE – PA - ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO
nº060001518, Acórdão, Des. Rosa De Fatima Navegantes De
Oliveira, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
20/08/2024.) (Grifei)

Num. 44041931 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916201372800000042994546
Número do documento: 24091916201372800000042994546
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:18:34

Com efeito, verificando que o ajuizamento da Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura, muito embora aduzindo fundamentos inadequados por essa via,
tenho que a Recorrente agiu dentro do seu direito de ação, não se verificando no caso,
que falseou a verdade, tampouco a intenção de induzir em erro o juízo.

CONCLUSÃO

Assim, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, somente
para afastar a aplicação de multa de 1.000,00 (mil reais) por litigância de má-fé à
Recorrente, mantendo-se, no mais, íntegra a r. sentença que indeferiu a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura por inépcia da inicial e deferiu o registro do
candidato a vice-prefeito de Munhoz de Melo/PR, GERALDO GOMES, sob nº 55, pela
coligação “União e Trabalho” (PL/UNIÃO/PSD), nas Eleições Municipais de 2024.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600357-73.2024.6.16.0150 - MUNHOZ DE MELLO -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
FRANCISLEIDI DE FATIMA MOURA NIGRA - Advogado do(a) RECORRENTE: FRANCISLEIDI
DE FATIMA MOURA NIGRA - PR0071473 - RECORRIDO: GERALDO GOMES - Advogados
do(a) RECORRIDO: CLAUDIA TREVIZAN - PR104951, LENNON MATHEUS MUSTASSO
CATALANI - PR111337, FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - PR48769, ANDRESSA
SATIE ITO FUJIWARA - PR65329, ADRIELLY COSTA - PR53957

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041931 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916201372800000042994546
Número do documento: 24091916201372800000042994546
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:18:34